Tribunal: STF
Processo: RE 918359
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso Público. 4. Empresa Estatal. 5. Natureza Administrativa. Competência da Justiça Comum. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.